Tribunal: TJMT
Processo: 1010945-32.2023.8.11.0037
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010945-32.2023.8.11.0037
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS PRATES - CPF: 397.335.800-15 (AGRAVANTE), HALLISON FERNANDO NUNES CARVALHO - CPF: 042.270.511-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ BOMFIM - CPF: 021.349.311-08 (ADVOGADO), BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS - CPF: 029.453.081-93 (ADVOGADO), SAFIRA BUSINESS CONSULTORIA LTDA - CNPJ: 45.816.772/0001-34 (AGRAVADO), VINICIUS CARLLOS CRUVINEL - CPF: 739.749.191-04 (ADVOGADO), HEITOR DA COSTA SANTOS - CPF: 048.582.291-14 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO No 1010945-32.2023.8.11.0037

AGRAVANTE: ANTONIO CARLOS PRATES

AGRAVADO: SAFIRA BUSINESS CONSULTORIA LTDA e OUTRO

EMENTA

AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA EM RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C APURAÇÃO DE PERDAS E DANOS
– PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – INDEFERIMENTO – DECISÃO MONOCRÁTICA –
DECISUM
FUNDAMENTADO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE MODIFICAR O
DECISUM
– PARCELAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – POSSIBILIDADE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento quanto ao indeferimento do pedido de justiça gratuita ao agravante, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.

2. Não obstante, o artigo 98, § 6o, do Código de Processo Civil/15, dispõe que, conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento, situação que se verifica na hipótese.

3. Recurso parcialmente provido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por
ANTONIO CARLOS PRATES
contra a decisão monocrática que
indeferiu
o pedido de justiça gratuita nos autos da
a
ção de Rescisão Contratual c/c Apuração de Perdas e Danos
ajuizada
contra SAFIRA BUSINESS INVESTIMENTOS E ASSESSORIA e OUTRO
.
Por fim, determinou a intimação da parte recorrente para providenciar o preparo do recurso no prazo de quinze (15) dias, sob pena de deserção,
sob pena de deserção
.

Em síntese, reeditando os termos de suas razões de apelação quanto à suposta dificuldade financeira que vem enfrentando,

requer seja reconsiderada a decisão monocrática recorrida, caso contrário, recebido o presente agravo regimental e submetido a julgamento pelo órgão competente, concluindo-se pelo seu provimento com o deferimento da justiça gratuita.

Alternativamente, requer o pagamento das custas do preparo ao final do processo, ou ainda, o parcelamento deste, consoante autoriza o artigo 98, § 6o, do CPC/15.

Contrarrazões no ID no. 349523859, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Consoante relatado, trata-se de agravo interno interposto por
ANTONIO CARLOS PRATES
contra a decisão monocrática que
indeferiu
o pedido de justiça gratuita nos autos da
a
ção de Rescisão Contratual c/c Apuração de Perdas e Danos
ajuizada
contra SAFIRA BUSINESS INVESTIMENTOS E ASSESSORIA e OUTRO
.
Por fim, determinou a intimação da parte recorrente para providenciar o preparo do recurso no prazo de quinze (15) dias, sob pena de deserção,
sob pena de deserção
.

Pois bem
.

Ao analisar o pedido da parte recorrente no recurso de apelação, proferi a seguinte decisão:

“[...].
Vistos etc.

ANTÔNIO CARLOS PRATES
ao interpor recurso, requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Nas razões recursais, a parte recorrente alega que não possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais e os honorários advocatícios sem maiores prejuízos, razão pela qual deixou de comprovar o preparo recursal.

É o necessário.

Decido.

O direito pretendido pode ser deferido mediante simples declaração da parte de que não possui meios financeiros para custear as despesas processuais. Porém, o julgador pode negá-lo quando não encontrar elementos que atestem essa afirmação.

Ademais, não se pode perder de vista que o direito à gratuidade da justiça é assegurado àquele que for verdadeiramente necessitado e não àquele que se diz necessitado, inclusive pela simples leitura das peças processuais é suficiente para extrair informações relevantes sobre a capacidade financeira da parte e, é com base nisso que se deferirá, ou não, a gratuidade da justiça.

No caso sub judice, em que pesem as declarações de impossibilidade da recorrente, não é o que se evidencia dos autos, pois, extrai-se da declaração de imposto de renda constante do ID no. 341170363 - Pág. 1/13, que além de se qualificar como “DIRIGENTE, PRESIDENTE E DIRETOR DE EMPRESA INDUSTRIAL, COMERCIAL OU PRESTADORA DE SERVIÇOS”, possui bens móveis e imóveis de elevados valores, quotas de capital de empresa e inclusive aplicação financeiras, ou seja, condição que não se enquadra no conceito de miserabilidade no país.

Ademais, verifica-se da procuração constante dos autos que o mesmo é patrocinado por advogado particular, cujos honorários certamente foram cobrados, não se justificando a gratuidade para as custas processuais.

Com efeito, o indeferimento do pedido de justiça gratuita, bem como parcelamento das custas é medida que se impõe, sem que isso ofenda aos incisos XXXV e LXXIV do artigo 5o da Constituição Federal, na medida em que não cabe ao Estado assumir despesas de quem tem condições de atendê-las, sob pena de não poder prover aquelas dos que realmente necessitam.

Assim, uma vez que a precariedade econômica não restou evidenciada,
indefiro
o pedido.

Intime-se a parte recorrente para providenciar o preparo do recurso no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de deserção.

Decorrido o prazo, encaminhem-se os autos ao DEJAUX para certificar o regular pagamento.

Publique-se. Cumpra-se.

Cuiabá - MT, 20 de janeiro de 2026.-

Marilsen Andrade Addario

Desembargadora”

(Sic. ID no 341246868
)

Pois bem.

Como se vê, a decisão encontra-se devidamente fundamentadas e não há nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento acima, motivo pelo qual não verifico qualquer razão para reformar a decisão recorrida, que reputo sustentável por seus próprios fundamentos.

Ademais, de se destacar que o benefício em questão
tem por finalidade possibilitar aos verdadeiros necessitados o acesso à Justiça.

Com efeito, para estes, o legislador reservou a isenção das custas do processo, enquanto perdurar o estado de pobreza. Todavia, evidente que este não é o caso do agravante, visto que, como já dito, além de se qualificar como
“DIRIGENTE, PRESIDENTE E DIRETOR DE EMPRESA INDUSTRIAL, COMERCIAL OU PRESTADORA DE SERVIÇOS”
, possui bens móveis e imóveis de elevados valores, quotas de capital de empresa e inclusive aplicação financeiras, ou seja, condição que não se enquadra no conceito de miserabilidade no país.

Tais fatos, com certeza, por si só, demonstram que não se trata de parte que apresenta hipossuficiência econômica.

Neste particular, de se destacar que temos notado
com frequência impressionante e preocupante uma avalanche de pedidos de assistência judiciária gratuita. Justamente em razão de tais fatos é que este Tribunal vem agindo com rigor e indeferindo o benefício da Justiça Gratuita àqueles que não comprovam de forma satisfatória a sua condição de hipossuficiente, senão vejamos:

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO OPOSTO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – JUSTIÇA GRATUITA - NECESSIDADE - NÃO DEMONSTRAÇÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.A declaração de pobreza, objeto do pedido de assistência judiciária gratuita, implica presunção relativa, que pode ser afastada se o Magistrado entender que há fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado. ”
(TJMT – Agravo Interno no 1012236-57.2018.8.11.0000, Rel. Desa.

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, publicado no DJE 25/07/2019)

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE JULGOU IMPROCEDENTE MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – FALTA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DA PARTE POSTULANTE – FATO JURÍDICO JUSTIFICADOR DO INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO LEGAL – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO INC. LXXIV DO ART. 5o DA CF RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ao apreciar o pedido de gratuidade deve o julgador levar em consideração, não somente o que dispõe a norma legal, mas também, o disposto na norma constitucional, que exige a comprovação de insuficiência de recurso, pena de indeferimento do pedido judicial. Logo, em conformidade com o texto constitucional, não basta à simples declaração de ser pobre para ter direito a gratuidade da JUSTIÇA. ”
(TJMT – Agravo Interno no 1000198-61.2018.8.11.9005, TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 03/06/2019, publicado no DJE 04/06/2019)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – INDEFERIMENTO DE JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS A COMPROVAÇÃO DA ALEGADA HIPOSSUFICIÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A declaração de hipossuficiência reveste-se de presunção relativa de veracidade, suscetível de ser elidida pelo julgador que entenda haver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado. ”
(TJMT, RAI no 1011908-30.2018.8.11.0000, Quarta Câmara de Direito Privado, Relator Des. Guiomar Teodoro Borges, julgado em 06/02/2019, publicado no DJE 06/02/2019)

“AGRAVO INTERNO – EMBARGOS MONITÓRIOS – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Os benefícios da assistência judiciária não podem e nem devem ser deferidos ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante, razão pela qual o indeferimento da antecipação recursal é medida que se impõe. ”

(TJMT, Agravo Interno no 0005913-62.2009.8.11.0002, Terceira Câmara de Direito Privado, Relator Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, julgado em 12/12/2018, publicado no DJE 22/01/2019)

Portanto, encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não havendo nos autos elementos novos capazes de modificar o entendimento acima, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

No entanto, em prestígio à norma prevista no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, para que não seja obstaculizado o acesso ao Judiciário e, ainda, reconhecendo que o agravante pode estar vivenciando alguma instabilidade financeira momentânea, entendo ser o caso de autorizar o parcelamento das despesas processuais, nos termos do §6o, do artigo 98, do CPC/15.

Ressalta-se que não se trata à hipótese de negar acesso à justiça ou de criar obstáculo ao devido processo legal e direito de defesa, mas de realmente fiscalizar a efetiva e correta aplicação de tão importante benefício.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso para conceder/facultar ao agravante o
parcelamento das custas do preparo em seis (6) parcelas mensais, em consonância com a regra trazida pelo art. 98, inciso 6o, do CPC/15,
vencendo-se a 1a em 05 (cinco) dias úteis a partir da publicação do acórdão,
sob pena de deserção
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2026